Tribunal: TJMT
Processo: 0002364-06.2014.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002364-06.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), GENI MENDES DE BRITO - CPF: 357.176.964-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE ACOLHEU A ARGUIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002364-06.2014.8.11.0055

APELANTE:

SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO:

GENI MENDES DE BRITO

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível apresentada
SICREDI SUDOESTE MT/PA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0002364-06.2014.8.11.0055
,
a qual reconheceu a prescrição intercorrente ao caso em comento,
e, consequentemente,
julgo extinto

o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V e 925, ambos do Código de Processo Civil (sentença Id. 214114433).

Em suas razões, aduz o recorrente que o presente feito não se encontra prescrito, pontuando que encontram-se diversas diligências pendentes pelo meirinho daquela comarca.

Verbera “
a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o lapso prescricional. Ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento em curso quando o autor abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição, sem dar o andamento processual, o que não ocorreu no presente feito”.

Assevera a impossibilidade de aplicação da prescrição, uma vez que a demora fora decorrente do próprio mecanismo do judiciário.

Com essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, afastando a prescrição vergastada.

As custas foram recolhidos conforme certidão Id. 214546695.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 214114439.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado,
cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentada
SICREDI SUDOESTE MT/PA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0002364-06.2014.8.11.0055
, a qual reconheceu a prescrição intercorrente ao caso em comento,
e, consequentemente,
julgo extinto

o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V e 925, ambos do Código de Processo Civil (sentença Id. 214114433).

Analisando detalhadamente o processo executório, hei por reformar a decisão que
reconheceu a ocorrência da prescrição.

Isso porquê, a prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando à localização dos bens e da parte requerida, mediante a expedição de ofícios aos órgãos oficiais, para a citação da requerida, com a indicação de endereços e o pagamento de diligências,
pelo contrário, a
s eventuais paralisações que ocorreram no processo se deu em virtude da ausência da localização de bens passíveis de penhora, bem como ausência de intimação do devedor para manifestação.

A propósito, o histórico resumido dos atos:

31/01/2014 – Petição inicial;

25/02/2014 – Primeira citação infrutífera;

28/04/2014 – Segunda citação infrutífera;

20/05/2014 – Arresto Bacen-Jud deferido;

27/03/2015 – Nova citação infrutífera;

12/04/2016 – Nova tentativa de citação, entretanto, novamente infrutífera.

Colaciono:

16/12/2016 – autos sobrestados ante pedido de correição da corregedoria;

03/05/2017 – Infojud indeferido;

29/09/2017 – Citação por edital deferida, bem como Defensoria Pública nomeada como curadoria especial.

Sem delongas, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária à comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Entrementes, denota-se que o exequente, pela simples leitura das linhas pretéritas, fez/postulou por diversas diligências para buscar o que é seu direito e satisfazer o seu crédito.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação. Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a reforma da decisão que, igualmente, conheceu da prescrição intercorrente.

Ante a todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, afastando a prescrição intercorrente, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024